Tribunal: TJDFT
Processo: 0713461-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0713461-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: HILDON ALVES DOS PASSOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Defiro o pedido de retirada do processo da 24a sessão ordinária virtual (8.7 a 15.7.21) para incluí-lo em sessão presencial por videoconferência, nos termos do art. 4o, IV,§ 1o, da Portaria GPR 841, de 17.5.2021. Intime-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES